Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711843-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NELY DE ALENCAR RAMALHO ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MARIA NELY DE ALENCAR RAMALHO ALVES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029719-79.2015.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar. Da leitura do recurso, percebe-se que os agravantes pretendem alterar a aplicação do índice de correção monetária em razão do julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, tal julgamento foi concluído em 3 de outubro de 2019, enquanto o cumprimento de sentença de origem foi ajuizado em 17/04/2020 (ID 61431561), o que revela que os exequentes já poderiam ter questionado a metodologia de correção monetária naquela época. Ademais, verifica-se que houve nos autos a discussão acerca dos índices de correção aplicáveis, contudo, em nenhum momento os exequentes levaram ao conhecimento do Juízo a quo a questão acerca do julgamento do RE 870.947, mesmo sendo intimados para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria (ID 105580556) e sobre a decisão de homologação dos cálculos (ID 108179308), que foi proferida em 10 de novembro de 2021. Ao contrário, os exequentes manifestaram concordância com os cálculos (ID 106626604), mesmo já tendo ciência da decisão proferida pelo colendo STF. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual não conhecimento do recurso, ante a possível ocorrência de preclusão da matéria recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022 18:09:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador